Tribunal: TJSP
Processo: 0004808-45.2015.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
Preliminar. Nulidade da sentença em razão da fixação da DIB em data anterior à moléstia. Descabimento. Mero erro material.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstia colunares (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
Preliminar. Nulidade da sentença em razão da fixação da DIB em data anterior à moléstia. Descabimento. Mero erro material.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstia colunares (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo concausal reconhecido pelo perito judicial. Moléstias degenerativas agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
PRELIMINAR REJEITADA. APELO AUTÁRQUICO E REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA, PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004808-45.2015.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SILVANA
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e deram parcial provimento ao recurso da autarquia e ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
2
Apelação Cível no: 0004808-45.2015.8.26.0512
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: SILVANA PEREIRA DA SILVA
Comarca: Ribeirão Pires - Vara Única
Voto no 13.805
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REMESSA NECESSÁRIA considerada interposta. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso
I, do CPC/2015.
PRELIMINAR. Nulidade da sentença em razão da fixação da
DIB em data anterior à moléstia. Descabimento. Mero erro
material.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstia colunares (LER/DORT).
Incapacidade
parcial
e
permanente.
Nexo
concausal
reconhecido pelo perito judicial. Moléstias degenerativas
agravadas em razão das atividades desempenhadas. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício
(auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase
de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
PRELIMINAR REJEITADA. APELO AUTÁRQUICO E
REMESSA NECESSÁRIA, CONSIDERADA INTERPOSTA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
3
PROVIDOS EM PARTE.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juíza Dra. Juliana Moraes Corregiari Bei, que julgou procedente o pedido
e determinou a concessão de auxílio-acidente a SILVANA PEREIRA DA
SILVA, a partir de 21/08/2012, corrigidas as parcelas em atraso pelo índice
IPCA-E, além de condenar a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da decisão (fls. 106/108),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da
autarquia.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal
Dra. Eliana Fiori Vargas, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do
erro material na fixação da DIB, vez que anterior à moléstia.
No mérito requer a reforma da decisão, sob o argumento de
que ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício. Subsidiariamente
requer a alteração da data de início do benefício para a da juntada o laudo
pericial, a aplicação do índice de correção monetária TR nas parcelas em atraso e
a diminuição dos honorários advocatícios para 5% do valor da condenação.
Por fim, prequestionou a matéria (fls. 111/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
4
A Parte Autora apresentou contrarrazões subscritas pelo seu
advogado, Dr. Diego Perinelli Medeiros, requerendo a manutenção da sentença
(fls. 127/128).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário à Parte Autora é ilíquida, sendo necessária a realização de
cálculo do salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se
proceder à atualização monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do
STJ, assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver remessa
necessária, considerada interposta.
Feita tal ressalva, rejeito a preliminar de nulidade da
sentença arguida pela autarquia, vez que houve mero erro material na fixação da
DIB, como será abaixo mencionado.
Passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela Autora contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, na função de higienizadora, sujeitava-se a condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
5
agressivas de trabalho e esforços repetitivos, acarretando males colunares, com
consequente diminuição de sua capacidade laborativa. Requereu benefício
acidentário.
Compulsando os autos verifica-se a qualidade de segurada
da Parte autora junto ao RGPS (cópia da CTPS de fl. 14), a emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fl. 16) e a concessão
administrativa do benefício de auxílio-doença previdenciário durante o período
de 18/05 a 08/06/2015 (fl. 62).
Realizada perícia médica judicial (fls. 79/91), em anamnese
clínica, concluiu o perito pela incapacidade parcial e permanente da obreira, bem
como reconheceu o nexo de concausalidade entre o trabalho e o diagnóstico:
Nexo causal
A cronicidade dos sintomas com resposta insatisfatória ao
tratamento em consonância com os sinais compressivos nas
imagens e de raiculopatia no histórico clínico compõe um quadro
que se esperaria com pouca probabilidade como evolução
natural de uma discopatia degenerativa comum.
De outra parte, a biomecânica ocupacional avaliada na vistoria,
entende-se que tenha representado fator de risco classificável
como moderado para lesões da coluna lombar.
Esta condição se manteve por tempo expressivo antes do
diagnóstico
inicial,
coerentemente
com
cronologia
do
desenvolvimento do quadro.
Portanto, cabível o reconhecimento de nexo causal entre a
espondilopatia e o trabalho.
Ressalte-se que há comunicação de acidente de trabalho emitida
pela empregadora às fls. 16, com registro de crise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
6
lombociatalgia, que se coloca como informação concordante com
essa conclusão.
Incapacidade
"A espondilopatia em discussão é potencialmente geradora de
sintomas limitantes para a atividade que demandem maior
exigência funcional da coluna, assim como pode agravar pelo
efeito dos fatores biomecânicos identificados no trabalho.
Portanto, cabível a caracterização de incapacidade laborativa
permanente classificável perante a lei acidentária"
(...)
CONCLUSÕES FINAIS
HÁ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
A autora encontra-se apta para atividades laborativas que não
dependam de manuseio de carga, nem maiores exigências
funcionais de coluna vertebral, sob risco de agravação da
moléstia avaliada, e a fim de que não desfavoreça a estabilidade
clínica. (original sem grifo).
Pois bem.
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico nomeado nos autos, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Vê-se que o culto perito judicial concluiu que as sequelas de
que sofre a obreira foram agravadas em razão de suas atividades, bem como
geram limitações funcionais, que dificultam o exercício de suas funções
habituais.
Assim, ainda que a obreira não esteja incapacitada para
qualquer atividade laboral, é certo que despenderá maior esforço para o exercício
de suas atividades habituais, de forma que caracterizada a incapacidade parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
7
permanente.
Ao contrário do alegado pela autarquia, a atividade exercida
pela obreira é braçal e demanda o uso constante de extensão e flexão da coluna, o
que demonstra o nexo de concausalidade.
Diante da presença do binômio nexo causal (concausal) e
incapacidade laborativa parcial e permanente, bem como da qualidade de
segurada, restaram preenchidos os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/91, de
forma que a concessão do auxílio-acidente era mesmo de rigor.
Daí porque agiu com acerto a Magistrada "a quo" ao
conceder à Parte Autora o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, com as alterações regradas pela
Lei 9.528/97.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo
40 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada no dispositivo da
sentença (21/08/2012) padece de claro erro material, pois na fundamentação
consta o dia seguinte à última alta médica: “o auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir do dia
09/06/2015”.
Daí porque corrige-se o mencionado erro material, mantendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
8
se a DIB a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do
auxílio-doença (09/06/2015).
Isto porque a autarquia optou pela alta médica da Parte
Autora, quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior
Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao
rito dos recursos repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
pelo C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão
final da questão.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
9
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E, como bem determinado na
r. sentença.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Por derradeiro, o artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece
percentuais para a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
§ 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
10
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões
sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na
ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o
cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para
que promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo
ora determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o
pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e no mérito dá-se
parcial provimento ao recurso autárquico e à remessa necessária, considerada
interposta para corrigir o erro material da sentença no tocante à DIB, bem como
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em sede de
execução e, de ofício, antecipar os efeitos da tutela para imediata implantação do
benefício, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final
do Tema 862, nos termos do V. Acórdão.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004808-45.2015.8.26.0512 -Voto no 13.805
11
tópico-síntese:
1. no do processo
0004808-45.2015.8.26.0512
2. Nome do segurado
Silvana Pereira da Silva
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
10/06/2015
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator